Tribunal: TCU
Processo: 031.091/2013-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão interposto contra acórdão que julgou as contas do recorrente irregulares e condenou-o ao pagamento do débito em razão de irregularidades na prestação de contas de parte dos recursos recebidos por meio de convênio eu tinha por objetivo a execução do Programa de Alimentação Escolar/PNAE, nos exercícios de 1996, 1997 e 1998.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de revisão interposto contra o Acórdão 580/2019-TCU-Segunda Câmara , proferido em recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 10409/2016-TCU-Segunda Câmara , proferido em tomada de contas especial, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. nos termos do art. 35, incisos I, II e III, da Lei 8.443/1992 não conhecer do presente recurso de revisão; 9.2. dar ciência deste acórdão ao recorrente e à Procuradoria da República no Estado do Pará.